Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. VIABILIDADE.
1. Para buscar a absolvição do acusado, a defesa alega insuficiência de provas, porém a instrução processual evidencia a materialidade delitiva e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, considerando, notadamente, os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas nas fases inquisitorial e judicial, bem como o exame de corpo de de delito realizado.
2. Não subsiste a tese de insuficiência probatória a ser interpretada em favor do acusado, pois as declarações da vítima e das testemunhas foram firmes e coesas a respeito das circunstâncias, restando isolada a negativa dos fatos aduzida pelo réu/apelante em seu interrogatório. Ademais, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando harmônica e coerente com os demais elementos de prova, como no caso dos autos.
3. Embora a defesa se insurja contra a majoração da pena efetivada na segunda fase da dosimetria em razão da gravidez da vítima como circunstância agravante, o próprio acusado afirmou em seu interrogatório judicial que à época dos fatos sabia que a vítima se encontrava grávida dele, esperando o filho que hoje têm em comum, o que inviabiliza a tese defensiva.
4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal encontra amparo legal no artigo 387, inciso IV, do CPP, e na jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça, que, nos casos de violência doméstica contra mulher, dispensa a especificação de quantia e a dilação probatória, exigindo apenas pedido expresso da acusação.
5. De todo modo, o quantum indenizatório não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
6. Recurso conhecido e improvido.